Tribunal: TJMT
Processo: 1051853-61.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051853-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXAME DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.162.424/0001-76 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

D
IREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INADMISSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços laboratoriais, reconhecendo o débito e condenando a ré ao pagamento do valor mencionado.

II – Questão em discussão

A controvérsia devolvida à instância revisora consiste em examinar: (i) se houve
comprovação da efetiva prestação dos serviços laboratoriais
pela autora; (ii) se ocorreu
preclusão para a juntada de documentos novos em sede de réplica
; (iii) se é juridicamente cabível a
substituição do índice de correção monetária (IPCA/IBGE) pela Taxa Referencial (TR)
, em razão de a apelante estar sob regime de liquidação extrajudicial.

III. Razões de decidir

(i) Comprovada a prestação dos serviços por meio de relatórios de produção, guias de faturamento e notas fiscais, incumbe à operadora de plano de saúde demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu; (ii) É admissível a juntada de documentos novos em réplica quando destinados a reforçar a prova existente ou a rebater alegações da contestação (art. 435 do CPC);

(iii) A Taxa Referencial (TR) não é índice idôneo de correção monetária, devendo prevalecer o IPCA/IBGE até a citação e, após, a Taxa Selic (art. 406, §1º, CC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
“1.A prestação de serviços laboratoriais é comprovável por relatórios e notas fiscais; a juntada de documentos em réplica é admissível se não inovar; e, 2. a TR não substitui o IPCA/IBGE como índice de correção monetária”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Agemed Saúde Ltda. - em liquidação extrajudicial
, contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação de cobrança
proposta por
Exame Diagnóstico Laboratorial Ltda. - EPP
,
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial
,
condenando a requerida
ao pagamento da quantia de
R$ 197.843,55,
a título de danos materiais, corrigida pelo índice
IPCA/IBGE
desde a data do efetivo prejuízo até a data da citação, a partir de quando incidiria apenas a
Taxa Selic
, conforme art. 406, §1º, do CC, nos termos da
Lei n. 14.905/24
, além de fixar
honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a
ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços laboratoriais
pela apelada, afirmando que os documentos apresentados não bastariam para evidenciar a ocorrência dos atendimentos aos beneficiários de seu plano, razão pela qual o feito deveria ter sido julgado improcedente. Segue, alegando

a
ocorrência de preclusão
quanto à juntada de documentos novos pela autora em sede de réplica.

Defende a
necessidade de observância do art. 9º da Lei nº 8.177/91
, que prevê a aplicação da
Taxa Referencial (TR)
como índice de atualização monetária para empresas sob regime de liquidação extrajudicial
, de modo que, caso mantida a condenação

o índice fixado na sentença deve ser substituído pela TR.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, para que a sentença seja
reformada

e a ação julgada
totalmente improcedente
. Subsidiariamente, a adoção da
Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária,
a partir da decretação da liquidação extrajudicial da apelante.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 312784424, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por Exame Diagnóstico Laboratorial Ltda. – EPP, em desfavor de Agemed Saúde S.A, objetivando o recebimento de valores referentes a serviços laboratoriais prestados em favor dos beneficiários do plano de saúde administrado pela ré, cuja contraprestação não teria sido adimplida.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando antecipadamente a lide, rejeitando
as

preliminares suscitadas

e

condenando a requerida

ao pagamento da quantia de
R$ 197.843,55 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
,

a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA, até citação, e após pela taxa Selic, e em honorários de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré. Em suas razões recursais, sustenta a
ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços laboratoriais
pela apelada e a necessidade de substituição do índice de atualização monetária fixado na sentença.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, essencialmente, a duas questões jurídicas: (i) saber se há prova suficiente da efetiva prestação dos serviços laboratoriais pela apelada

a justificar a condenação ao pagamento pelos danos materiais e, (ii)
subsidiariamente
, definir se é cabível a
substituição do índice de atualização monetária (IPCA/IBGE)
, fixado na sentença, pela
Taxa Referencial (TR)
, sob o argumento de que a apelante se encontra em
liquidação extrajudicial
, atraindo a incidência do art. 9º da
Lei nº 8.177/1991
.

Pois bem, seguindo na resolução da celeuma.

A apelante sustenta que a autora não logrou comprovar a efetiva prestação dos serviços laboratoriais contratados, limitando-se a juntar relatórios de guias, sem exibir documentos individualizados, como guias de autorização assinadas pelos pacientes, prontuários ou notas fiscais com aceite.

Afirma, ainda, que a juntada de novos documentos pela autora em sede de réplica teria ocorrido de forma intempestiva, devendo tais elementos ser desconsiderados, nos termos dos arts. 434 e 435 do
CPC
.

Não lhe assiste razão.

A
ação de cobrança
em análise funda-se em contrato de
prestação de serviços laboratoriais
celebrado entre as partes em 14/05/2014, pelo qual a autora se comprometia a realizar exames clínicos nos beneficiários do plano de saúde operado pela requerida, mediante contraprestação a ser quitada em até 60 dias da entrega dos relatórios de produção.

A
sentença de primeiro grau
foi bastante minuciosa ao reconhecer que a autora instruiu a inicial com robusto acervo documental: cópia do contrato de prestação de serviço, relatórios de produção, protocolos de envio, demonstrativos de débitos e planilhas detalhadas com os valores inadimplidos, além de notas fiscais correspondentes.

Esses elementos, conforme bem observou o magistrado,
são idôneos para demonstrar a efetiva prestação dos serviços
, sobretudo porque a apelante
não impugnou de modo específico
a autenticidade ou veracidade dos documentos, inclusive, em sua maioria, rubricados pela própria Agemed, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de contraprova.

Ora, dispõe o
art. 373, inciso II, do CPC
, que incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse contexto, o conjunto probatório demonstra, com suficiência, a
relação contratual
e o
inadimplemento
da apelante, o que autoriza a cobrança.

O argumento de que seriam necessários prontuários médicos ou guias assinadas por pacientes é insustentável, uma vez que, em relações empresariais entre prestadores de serviços médicos e operadoras de planos de saúde,
a comprovação dos atendimentos se dá mediante relatórios de faturamento eletrônico
(“web”), devidamente protocolados e reconhecidos por ambas as partes, os quais equivalem a recibos contratuais e constituem prova escrita suficiente.

Demais disso, ao que se verifica,
relatórios de conferência de guias enviadas e dos protocolos de faturamento via sistema eletrônico (“web”), estão

devidamente assinados e carimbados por representante da própria operadora.

Desta feita,
as faturas, relatórios de atendimento e guias de faturamento encaminhados por prestador credenciado à operadora de saúde constituem prova suficiente do crédito, incumbindo à operadora demonstrar eventuais glosas ou inconsistências, sob pena de reconhecimento do débito.

No caso concreto, a apelante não apresentou qualquer documento que infirmasse os valores cobrados ou que comprovasse o adimplemento.

Quanto à
preclusão arguida
, também não procede. O art. 435 do CPC permite a juntada posterior de documentos novos destinados a
reforçar a prova de fatos já alegados
,
especialmente em sede de impugnação à contestação, quando há necessidade de
contrapor documentos ou argumentos
da parte adversa.

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
.

Logo, a juntada realizada pela autora em réplica não constitui inovação probatória, mas mero reforço probatório, admitido pelo ordenamento processual.

No tocante ao pleito subsidiário da apelante, consistente na substituição do índice de correção monetária (IPCA/IBGE) pela Taxa Referencial (TR), também não prospera.

A apelante invoca o art. 9º da
Lei nº 8.177/1991
, segundo o qual os
débitos de empresas em liquidação extrajudicial
estariam sujeitos à
TRD
, mas tal dispositivo aplica-se restritivamente aos
passivos da própria massa liquidanda
, no contexto de relações específicas com a
Fazenda Nacional, o FGTS e o PIS/PASEP
, e não a dívidas de natureza civil contratual com terceiros particulares. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao reconhecer a
inidoneidade da TR

como índice de correção monetária, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda, configurando violação ao direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII).

A proposito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA FEDERAL. PLEITO DE CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. NOVO REGRAMENTO TRAZIDO PELA LEI N. 14.973/2014. CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ALINHAMENTO
À JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPTIDÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA RECOMPOR A PERDA DO PODER AQUISITIVO PROVOCADA PELA INFLAÇÃO
. ÔNUS INDEVIDAMENTE IMPOSTO À PARTE ACUSADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.(...)

4.
Alinhamento à mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entendeu em diversas oportunidades que a TR não reflete a perda do poder aquisitivo provocada pela inflação
, e que por isso não pode ser utilizada como índice de correção monetária.

5.
No julgamento da ADI n. 4.357, a Corte Suprema consignou que "o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária (...) perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão
. (...)

6.
No julgamento da ADI n. 5.090, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento no sentido de que a Taxa Referencial (TR) é um índice prefixado a partir de critérios técnicos desvinculados da inflação do período. Portanto, uma vez que a TR é calculada antes de a inflação ocorrer, por óbvio não capta a sua variação, havendo completa desvinculação entre a remuneração oficial da caderneta de poupança e a evolução dos preços na economia
.

(...)8. Agravo regimental a que se dá provimento.”

(AgRg no REsp n. 2.180.904/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, J. 11.03.25 )

Deveras, o
STJ
, em consonância, fixou que a atualização de débitos judiciais deve observar o
IPCA-E
ou o
IPCA/IBGE
, e, a partir da citação, a
Taxa SELIC
, conforme o disposto no art. 406 do CC e a recente
Lei n. 14.905/2024
.

Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.

1.
Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação.

2.
Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros.

3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus.

4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu. (...)

6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.473.347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, J. 12/8/2024)

Portanto, não há razão jurídica para acolher o pedido de substituição do índice. A sentença observou rigorosamente o critério legal e jurisprudencial vigente.

Diante do exposto, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a sentença.

Desprovido o recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento
).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025